Tribunal: TJSP
Processo: 2111885-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – CONTA CORRENTE – SALÁRIO – VALORES QUE REMANESCEM – PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR.
– Deve-se entender como penhorável qualquer valor que remanesça na conta corrente do executado, referente ao salário do mês anterior.
- Os vencimentos são impenhoráveis, pois destinados ao sustento do devedor e sua família, atendendo aos princípios basilares da Carta Magna;

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – CONTA CORRENTE – SALÁRIO – VALORES QUE REMANESCEM – PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR.
– Deve-se entender como penhorável qualquer valor que remanesça na conta corrente do executado, referente ao salário do mês anterior.
- Os vencimentos são impenhoráveis, pois destinados ao sustento do devedor e sua família, atendendo aos princípios basilares da Carta Magna; todavia, se o valor percebido ultrapassa tais necessidades, importante reconhecer a possibilidade de penhora, tornando-se, tal valor, moeda, logo, perfeitamente penhorável.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111885-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ANA
BEATRIZ
RANGEL,
é
agravado
PARQUE
CARAMURU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Juiz, que dava provimento
em parte, o qual declarará voto , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA BEATRIZ RANGEL
AGRAVADO: PARQUE CARAMURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2a VARA CÍVEL
PROCESSO DE ORIGEM: 1021534-08.2017.8.26.0577
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: PAULO DE TARSO BILARD DE
CARVALHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA
CONTA
CORRENTE SALÁRIO VALORES QUE REMANESCEM
PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR.
Deve-se entender como penhorável qualquer valor que
remanesça na conta corrente do executado, referente ao salário
do mês anterior.
- Os vencimentos são impenhoráveis, pois destinados ao
sustento do devedor e sua família, atendendo aos princípios
basilares da Carta Magna; todavia, se o valor percebido
ultrapassa
tais
necessidades,
importante
reconhecer
a
possibilidade de penhora, tornando-se, tal valor, moeda, logo,
perfeitamente penhorável.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da R.
Primeira Instância que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de
desbloqueio da quantia de R$49.203,51, ao argumento de que a executada não
comprovou que se tratava de verba de natureza alimentar.
A agravante sustentou que a verba bloqueada é fruto do seu trabalho
como dentista e de sua aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável. Alegou que, além
de ser indevida a referida penhora, a agravante não possui responsabilidade pelo
pagamento da dívida, pois não assinou as novações realizadas entre os demais
executados e a exequente.
O efeito suspensivo foi concedido a fls. 56/57. Contraminuta a fls. 61/66.
É a síntese do necessário.
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se na origem de execução de título extrajudicial movida por Parque
Caramuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Urizzi e Berti
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., Edmilson Urizzi e Ana Beatriz Rangel, em
razão de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóvel, de propriedade da
exequente. Fora bloqueada a quantia de R$49.203,51 da executada Ana Beatriz Rangel,
que alega que a verba tem caráter alimentar.
Os documentos juntados a fls. 24 e seguintes indicam a alta
movimentação financeira na conta corrente da agravante. Por não possuir fonte
pagadora, já que trabalha como profissional liberal, não é possível destingir, se tais
verbas são alimentar. Por outro lado, há comprovação de que a agravante aufere
benefício do INSS, no valor de R$3.469,00, recebido na conta corrente em que foi
efetivado o bloqueio.
Ademais, observando agravante é detentora de vasto patrimônio, sendo
evidente que a quantia penhorada não diz respeito tão somente ao seu salário, mas sim,
de sobras, de salário do mês, estas possíveis de penhora. Destaca-se os investimentos
feitos como aplicação em fundos (fls. 24/30), denotando que há, evidentemente, parte do
salário que não é gasta para despesas correntes.
Dito isso, é o caso de rechaçar a tese de que as verbas depositadas
na conta corrente do agravante têm natureza alimentar, portanto, impenhoráveis à luz
do artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Segundo reiterada
jurisprudência, os valores insuscetíveis de penhora (art. 833) são os vencimentos,
salários, subsídios e remunerações atuais, inadmissível supor que a impenhorabilidade
persista 'ad eternum'.
Isso porque, deve-se entender como penhorável qualquer valor que
remanesça na conta corrente do executado, referente ao salário do mês anterior. Os
vencimentos são impenhoráveis, pois destinados ao sustento do devedor e sua família,
atendendo aos princípios basilares da Carta Magna; todavia, se o valor percebido
ultrapassa tais necessidades, importante reconhecer a possibilidade de penhora,
tornando-se, tal valor, moeda, logo, perfeitamente penhorável. Neste sentido, cita-se
excerto jurisprudencial inserto em JTACSP-LEX 208/46, do Desembargador paulista
Wellington Maia da Rocha:
“Penhora Incidência sobre valor em depósito em conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
salário Poupança Cabimento Impenhorabilidade do artigo 649, IV, do
CPC, afastada Dinheiro à disposição do devedor desprovido de condição
salarial e em aplicação financeira Agravo não provido”
Neste sentido, há muito entendo que o bloqueio poderia recair,
exclusivamente, sobre o valor remanescente do mês anterior. Para corroborar,
transcrevo excerto jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:
"- Em princípio, é inadmissível a penhora de valores
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. - Ao entrar (contudo, acrescentamos)
na esfera de disponibilidade do recorrente sem que tenha sido consumido
integralmente para o suprimento de necessidades básicas, a verba relativa
ao recebimento de salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu
caráter alimentar, tornando-se penhorável. - Em observância ao princípio
da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja
comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não
possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade
absoluta.”
(REsp
1059781/DF,
Min.
NANCY
ANDRIGHI, 3a Turma.,j. 01/10/2009, DJU 14/10/2009).
Logo, diante das evidências dos autos, é o caso de não reconhecer como
verba de natureza alimentar, sendo viável, portanto, a penhora.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no. 2111885-87.2020.8.26.0000
Agravante: Ana Beatriz Rangel
Agravado: Parque Caramuru Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Comarca: São José dos Campos (2a Vara Cível)
Juiz : Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO N.o 44.790
Agravo de instrumento contra a r. decisão
proferida a fls. 382/383 nos autos da ação de execução de título
extrajudicial consubstanciado em contrato de compra e venda com dação
em pagamento com unidades autônomas, que dentre outras disposições,
indeferiu o desbloqueio de valores encontrados em contas bancárias em
nome da agravante/executada. Argui a impenhorabilidade dos valores
bloqueados por se tratarem de verbas de natureza alimentar, nos termos em
que dispõe o art. 833, IV, do CC. Pede, assim, a reforma da r. decisão.
Veio contraminuta, em defesa da inalterabilidade da r. decisão agravada.
É o relatório.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
A penhora de valores encontrados em contas
bancárias da executada perfez o total de R$49.203,51, contra a qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurge a executada, sob a arguição de ser verba de natureza alimentar.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 797 e 805,
ambos do CPC/2015).
A penhora de benefício previdenciário é vedada
pela norma do art. 833, IV, do Estatuto Processual, segundo a qual são
absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade
de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o § 2o”.
E em relação ao bloqueio no valor de
R$10.708,66 (fl. 21), a agravante faz prova de ter sido efetuado em conta
destinada ao recebimento de benefício do INSS, como se vê dos
documentos vindos a fls. 21/54, ou seja, o bloqueio judicial ocorreu em
conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário (ver
especificamente fls. 21, 23 e 24).
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar
a viabilidade da penhora on-line, para que não se ofendam direitos
fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência. No caso
examinado, tudo está a indicar que houve a constrição de valores
considerados por lei impenhoráveis, pois destinados à subsistência da
devedora (pagamento de benefício do INSS).
Digna de menção a nota de Theotonio Negrão e
outros: ''São impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao
recebimento de proventos de aposentadoria do devedor' (STJ-4aT., Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.331.945-AgRg, Min. Isabel Gallotti, j. 18.8.11, DJ 25.8.11). No mesmo
sentido: STJ-2aT., REsp 1.313.787, Min. Mauro Campbell, j. 7.8.12, DJ
14.8.12)' (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 45a
Edição, São Paulo: Saraiva, 2013, nota 24d ao art. 649 do CPC).
Importante ressaltar que, com o devido respeito à
tese de que valores remanescentes do salário não gastos durante o mês por
economia do devedor deva, só por isso, ser convertida em bem penhorável,
vai de encontro com a letra da lei, que também faz absolutamente
impenhoráveis, “até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia
depositada em caderneta de poupança” (art. 833, X, do CPC).
Havendo quem interprete o art. art. 833, caput,
IV, do CPC/2015, como afirmando também que os “depósitos bancários
provenientes exclusivamente de pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família' (STJ-4a T., REsp
536.760, Min. Cesar Rocha, j. 7.10.03, DJU 15.12.03), in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor 48a edição, São Paulo:
Saraiva, 2017, nota 25 ao art. 833, página 758).
Sendo assim, o agravo há de ser provido, em
parte, que o fim de que seja desbloqueada a quantia de dez mil setecentos e
oito reais e sessenta e seis centavos.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, ao
agravo, para o fim de tornar ineficaz o bloqueio da quantia de dez mil
setecentos e oito reais e sessenta e seis centavos, encontrada na conta
corrente de titularidade da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LINO MACHADO
Desembargador
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
118527A9
5
8
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
11858BF2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2111885-87.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.